Tribunal: TJSP
Processo: 1003332-27.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
VOTO No 30085

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. Irregularidade. Advogados da Apelante que foram presos cautelarmente e/ou tiveram suspenso o exercício profissional. Apelante intimada pessoalmente para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 dias. Inércia. Aplicação do disposto no art. 76, § 2°, I, do NCPC.

Recurso não conhecido.